Tribunal: TJMT
Processo: 1016441-22.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016441-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE ANTONIO VIEIRA - CPF: 525.903.216-00 (AGRAVADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 525, § § 4º E 5º, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRATADA EM FASE DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 525, §4º, do CPC, em se tratando de cumprimento de sentença, quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Não é cabível a reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não há como examinar, ainda que em segundo grau, a existência ou não do alegado excesso de execução.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ele interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – NÃO OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 525, § § 4º E 5º DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRATADA EM FASE DE CONHECIMENTO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 247909680).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que o agravado, ora embargado, tem o dever de apresentar extrato detalhado de todo o período, a fim de se apurar se de fato não houve o estorno no contracheque. Destaca que é essencial que seja expedido ofício ao ente pagador do benefício que este apresente todos os contracheques entre janeiro/2011 e agosto/2015, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e reconhecer a iliquidez do título judicial executado e a necessidade do regular procedimento de liquidação de sentença.

Sem manifestação da parte embargada (Id. 249985668).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que rejeitou a impugnação proposta, homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação da parte executada para realizar o pagamento do saldo remanescente.

Para tanto, o agravante afirma que o exequente deve apresentar extrato detalhado de todo o período, a fim de se apurar se de fato não houve o estorno no contracheque. Destaca que é essencial que seja expedido ofício ao ente pagador do benefício que este apresente todos os contracheques entre janeiro/2011 e agosto/2015, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte exequente.

Todavia. A probabilidade de provimento do recurso não se faz presente, porquanto, apesar de ter o agravante alegado que existe excesso de execução, ele não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exige a norma prevista no §4º do artigo 525 do CPC, confira:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.

Assim, não é cabível a reforma da decisão de primeiro grau, porquanto não há como examinar, ainda que em segundo grau, a existência ou não do alegado excesso de execução, conforme disposto no §5º do aludido dispositivo legal:

“§5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”

Nesse sentido, é jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – REJEIÇÃO LIMINAR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 525, 525, §§s 4o e 5o do NCPC – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA FRENTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO DE INFORMAR O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO ALÉM DE QUE O DÉBITO PODE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ARITMÉTICOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se na Impugnação ao cumprimento de sentença a parte executada alega excesso de execução, mas deixa de juntar a planilha discriminada do cálculo e a menção ao valor que entende devido, mostra-se acertada a decisão que rejeita liminarmente a peça, frente a inobservância aos requisitos formais de sua apresentação (Inteligência do art. 525, §§s 4o e 5o do CPC), máxime se não há dados, pelo menos razoáveis, acerca do que se alega”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015228- 54.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2020, publicado no DJE 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO BANCÁRIO – REVISIONAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – INADMISSIBILIDADE VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil. A mera impugnação genérica de excesso de execução desacompanhada do apontamento do valor que entende devido e memória de cálculo afasta a necessidade de prova pericial contábil, eis que não demonstrado, sequer remotamente, que a quantia exequenda é superior ao devido”.
(TJMT Apelação Cível 0013332-56.2018.8.11.0055, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Além disso, como bem consignado pelo Julgador
a quo
, a condenação ao pagamento “
equivalente ao dobro dos valores por ela pagos por força dos referidos contratos”
ocorreu justamente pelo fato dos descontos terem sido efetivamente realizados. Logo, não há possibilidade de rediscussão da matéria nesta fase.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta, homologou os cálculos apresentados e determinou a intimação da parte executada para realizar o pagamento do saldo remanescente.

Como se vê, não há no julgado, qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025